Tribunal: STF
Processo: AI 762987
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-24
Data de publicação: 2009-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. 
   COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS COM TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. 
   PRESCRIÇÃO. LEI N. 8.383/91 E ARTIGO 170 DO CTN. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. 
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
	Controvérsia 
   decidida à luz de legislações infraconstitucionais. Ofensa 
   indireta à Constituição do Brasil. Precedentes.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.